Tribunal: STF
Processo: HC 270785
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas. Supressão de instância. Impetração contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. 

    III. Razões de decidir

    3. As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado, com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental desprovido.